Tribunal: TJDFT
Processo: 0055691-10.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a necessidade de desconstituição da sentença proferida pelo Juízo singular, em virtude da ausência de intimação pessoal da autora para coligir aos autos os documentos solicitados pelo perito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

2. Ressalta-se, inicialmente, que, a despeito das alegações ora articuladas pela apelante, a análise da matéria relativa à exceção de prescrição já foi objeto de apreciação definitiva pelo Poder Judiciário. 2.1. A apelada, no entanto, não impugnou o acórdão referido em momento oportuno, por meio das vias processuais adequadas, de modo que a questão referente à exceção substancial de prescrição foi acobertada pelos efeitos da preclusão temporal.

3. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses previstas em seus incisos II e III, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano, ou por não promover os atos e as diligências atribuídas ao demandante, com o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

4. A sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente que a entidade empresária coliga aos autos os documentos imprescindíveis para elaboração do laudo pericial.

5. Recurso conhecido e desprovido.